Tribunal: TJSP
Processo: 2200553-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000817179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200553-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes HWEI
JA SUH e PAULA MIRA JO, é agravada NÚBIA ANDRÉIA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Fará declaração de voto o 3o Desembargador. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 2 de outubro de 2019.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante(s): HWEI JÁ SUH E OUTRA
Agravado(s): NÚBIA ANDRÉIA LEITE
Comarca: São Paulo
Foro Central Civil
8a Vara Cível (Processo no
0009180-70.2019.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS CNH'S
E DOS PASSAPORTES DAS AGRAVADAS. OBSERVADO
O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COERÇÃO PARA
SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO
DA
AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA
DO
ART.
139
DO
CPC.
DECISÃO
AGARVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 128 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito Helmer Augusto
Toqueton Amaral, em cumprimento de sentença, que deferiu a suspensão das CNH's e
dos passaportes das agravantes.
Alegam as agravantes, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) a suspensão das CNH's e dos passaportes tem sido tratada com
frequência pelo E. TJSP, sendo quase unânime o entendimento de ser incabível
mencionada medida; 2) a suspensão das CNH's e dos passaportes são medidas
coercitivas atípicas, que violam ditames constitucionais, restringindo direitos
individuais inalienáveis e indisponíveis, bem como a proporcionalidade e a
razoabilidade, necessárias para a segurança jurídica acerca de qualquer decisão; 3) há
violação do princípio da liberdade de locomoção e da dignidade da pessoa humana.
Colacionam julgados em defesa de sua tese.
Preparo às fls. 15/16.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 18) e regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 21/22 e documentos às fls. 23/27, pugnando pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Perseguem as agravantes a reforma da decisão agravada para que seja
afastada a suspensão de suas CNH's e de seus passaportes (fls. 11).
Cuida-se de cumprimento de sentença de ação de indenização por danos
morais, ajuizada em 18/08/2014 (fls. 21).
Está previsto no art. 139, IV do CPC que cabe ao juiz “determinar todas
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatoìrias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Deve ainda ser frisado entendimento do C. STJ de que “a adoção de
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como
instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda,
homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma
mais evidente e, inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando,
inclusive, as obrigações de pagar quantia certa. É que, como sabido, as medidas
executivas atípicas não são absoluta novidade, presentes que já se faziam no Código de
1973, no art. 461, § 5o, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar
coisa, como se percebe da partir da leitura dos arts. 461 e 461-A, § 3o. No caso do art.
139 do CPC de 2015, cumpre anotar que, atenta à inovação legislativa, a Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), quando da
realização do Seminário O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil
(agosto/2015), debateu a questão e tratou de apresentá-la em enunciado próprio (n.
48). Igual providência fora tomada pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis
(maio/2015), por meio dos enunciados n. 12 e n. 396. Confira-se o teor das
proposições: Enunciado 48, ENFAM. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de
sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Enunciado 12,
FPPC. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias
e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou
execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de
forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que
diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. Enunciado 396, FPPC.
(art. 139, IV; art. 8o) As medidas do inciso IV do art. 139 podem ser determinadas de
ofício, observado o art. 8o. (Grupo: Poderes do juiz) Art. 8o, CPC/2015. Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (...)
Noutro ponto, vale frisar que o reconhecido do mérito da inovação e fato de as regras
modernas de processo, instituídas pelo código de 2015, preocuparem-se,
primordialmente, com a efetividade da tutela jurisdicional, não é menos certo que essas
novas diretrizes, em nenhuma circunstância, se dissociarão dos ditames
constitucionais, constatação que remete à ideia de 'possibilidades de implementação de
direitos (cumprimento) que não sejam discricionárias (ou verdadeiramente
autoritárias), por objetivos meramente pragmáticos, de restrição de direitos
individuais'. (...) Na Jornada de Direito Processual Civil, em Recife, setembro de 2016,
sobre técnicas coercitivas da execução de obrigação de pagar, Marcelo Abelha
Rodrigues ponderou que os incisos III e IV do art. 139 do CPC/2015 estão diretamente
atrelados às medidas processuais punitivas e às medidas processuais executivas e
observou que, 'embora muito próximos os incisos, neles estão separadas duas
modalidades de atuações distintas do magistrado brasileiro', esclarecendo que, no
modelo anglo-americano, essas duas atuações do juiz não são consideradas distintas e
se amalgamam num só poder ('contempt of power'), para, então concluir, que 'aqui no
Brasil não temos essa mesma amplitude até mesmo pelas nossas raízes culturais
atreladas ao privatismo do civil law'. (...) Noutro ponto, no que respeita à determinação
judicial de suspensão da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência
do STJ já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o 'writ' não poderia mesmo ser
conhecido. Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde
que não o faça como condutor do veículo. (...) Por fim, anoto que o reconhecimento da
ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese
em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá
eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e
adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. (...)
Cumpre mencionar, ainda, por dever de lealdade, que no âmbito da Segunda Seção a
questão enfrentada fora decidida, monocraticamente, em três oportunidades, não tendo
sido concedida a ordem em nenhuma delas. São elas: HC no 428.553 - SP, Relator (a)
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; RHC no 88.490 - DF, Relator (a) Ministra Maria
Isabel Gallotti, HC no 439.214 - RJ, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti.”1
Com base nisso, a C. 34a Câmara da Sessão de Direito Privado, adotou
entendimento de que, dependendo do caso concreto, é possível a suspensão da CNH e
do passaporte para impor ao devedor que cumpra o pagamento de sua dívida.
Na hipótese vertente, a suspensão da CNH e passaporte é medida que se
impõe ao caso concreto, uma vez que, nos autos do processo no 1128580-66.2016, da
30a Vara Cível, a agravante Hwei afirmou que não declara imposto de renda, que não
possuía conta bancária, pleiteando que fossem realizadas pesquisas via Infojud e
Bacenjud para demonstrar a veracidade do alegado. E a agravante Paula afirmou que
possuía o direito ao deferimento da gratuidade da justiça, que se retirou da empresa
Anemo em 05/05/2015 e que também não fazia mais parte da empresa Glamour, além
de ter tomado empréstimo de R$50.000,00 (fls. 56/58 dos autos de origem).
Veja-se ainda que a agravante Hwei declarou que estava em viagem para
a Coréia do Sul, enquanto Paula estava cursando mestrado em Portugal (fls. 26/27).
Além do mais, mesmo não tendo sido obtida a gratuidade da justiça no
1 STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro processo ajuizado contra as agravantes, elas recolheram preparo recursal no valor
de R$4.735,42, nos autos do processo no 1128580-66.2016, da 30a Vara Cível (fls. 21 e
23/24).
Ou seja, há fortes indícios de que as agravantes tentam se esquivar do
pagamento imposto em sentença judicial, alegando precariedade financeira e ausência
de bens, contudo, ostentam condição diversa por se ausentarem do País (fls. 25),
situação fática contrária à de quem possui condições financeiras precárias.
Cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas necessárias a fim de se evitar
que o processo se arraste no tempo. Assim, ausente indicação, pelas agravantes, de
alternativa para o resgate do débito de sua responsabilidade, a r. decisão agravada fica
mantida em todos os seus termos, facultando-se ao r. Juízo de Direito “a quo” que
reveja a situação jurídico-processual em outro momento, desde que as recorrentes
apresentem proposta séria de pagamento e em condições de análise judicial.
Recomenda-se que as agravantes reflitam sobre a possibilidade de buscar
solução racional para suas pendências, sem qualquer intervenção do Poder Judiciário,
uma vez que se trata de lide que envolve direitos patrimoniais amplamente disponíveis,
evitando que a dívida se arraste ainda mais no tempo. Basta flexibilizar anelos e,
diretamente ou por meio de advogados, envidar esforços para que um acordo seja
formalizado, nos autos ou fora deles.
“... Uma Justiça mais acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população brasileira.
A adoção da conciliação tem se revelado fórmula hábil para atender a esse anseio, como
revelam os exemplos acima. É indispensável divulgar a existência de uma maneira nova de
resolver as querelas. Sentar para conversar, antes ou depois de proposta uma ação judicial,
pode fazer toda a diferença.”2
Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, fica mantida a
decisão agravada.
2Ministra ELLEN GRACIE STF, em 'Conversar faz
diferença':http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/conciliarConteudoTextual/anexo/conversar_faz_diferenca.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9155
Agravo de Instrumento no 2200553-68.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Hwei Ja Suh e Paula Mira Jo
Agravado: Núbia Andréia Leite
Interessado: Sul América Cia. Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu o pedido de apreensão de CNH e
retenção do passaporte. Restrições quando ao uso de CNH e
passaporte que não podem ser vistas como ilegais. Necessidade de se
atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a
garantia dos direitos fundamentais das devedoras. Processo em que a
credora busca receber o que tem por direito, decorrente de ação de
reparação de danos não logrando êxito, sem que as devedoras
apontem bens ou apresentem uma proposta de pagamento do que é
devido como forma de honrar suas obrigações. Se é verdade que os
direitos fundamentais são prestigiados em nossa legislação, não é
menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Execução que deve
ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). Inércia das
executadas em oferecerem propostas/alternativas para quitação de
seus débitos que autoriza o juiz, fundado no art. 139, IV, do CPC, se
servir de medidas atípicas como in casu o a proibição de utilização de
CNH e retenção do passaporte. Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, que deve
tutelar tanto o devedor como o credor. Decisão agravada que deve ser
mantida quanto ao bloqueio da CNH e retenção do passaporte, como
forma de estimular as devedoras a saírem de suas zonas de conforto e
honrarem o que é devido. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Fundamentação
Após análise dos autos, acompanho o voto da eminente relatora, vez
que, a meu sentir, a leitura do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, que trata dos
poderes do juiz, permite a adoção das medidas colocadas em discussão no presente caso,
como, por exemplo, a proibição de dirigir (utilização de CNH) e a retenção do
passaporte.
No caso em tela, o recurso deve ser desprovido em nome do louvável
esforço de harmonização da proteção de garantia de condições mínimas de subsistência
para as devedoras com o direito da credora de ver satisfeito seu crédito decorrente de
uma ação de responsabilidade civil.
Pasmem! Esse processo tramita desde 2014, de forma que, por 6 (seis)
anos a credora busca, em vão, receber a reparação dos danos que as Agravantes deram
causa, decorrente de um acidente de trânsito. Seria cômico se não fosse trágico!
É cômoda a posição das devedoras. Não pagam, não apresentam bens,
demonstrando com este comportamento de total inércia que não há nenhuma
preocupação de arcar com suas obrigações financeiras perante sua credora.
É importante que seja recordado aos devedores contumazes que a
legislação garante, no artigo 797, que a execução realize-se no interesse do credor, de
forma que o magistrado, quando esgotadas alternativas para viabilizar o cumprimento
da obrigação pelo devedor, terá à sua disposição, consoante lhe faculta o artigo 139, IV
do CPC, a possibilidade de se servir de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao
longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,
exagerada) do patrimônio do devedor”3.
É preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais das devedoras.
Se é verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo
o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo
8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que
“o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
3 A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo” exige que se faça a interpretação sistêmica do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno.
Corroborando o exposto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal
de Justiça já se debruçou sobre o tema, tendo reconhecido a validade da medida.
Insta ressaltar os seguintes trechos do Habeas Corpus no 97.876, da
lavra da Quarta Turma, sob relatoria do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão:
“Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar
a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do
resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e,
inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando,
inclusive, as obrigações de pagar quantia certa.
É que, como sabido, as medidas executivas atípicas não são absoluta
novidade, presentes que já se faziam no Código de 1973, no art. 461, §
5o, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa,
como se percebe da partir da leitura dos arts. 461 e 461-A, § 3o.
No caso do art. 139 do CPC de 2015, cumpre anotar que, atenta à
inovação legislativa, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM), quando da realização do Seminário O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil (agosto/2015), debateu a
questão e tratou de apresentá-la em enunciado próprio (n. 48). Igual
providência fora tomada pelo Fórum Permanente de Processualistas
Civis (maio/2015), por meio dos enunciados n. 12 e n. 396. Confira-se o
teor das proposições:
Enunciado 48, ENFAM. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Enunciado 12, FPPC. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer
obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo
extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma
subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório,
ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II.
Enunciado 396, FPPC. (art. 139, IV; art. 8o) As medidas do inciso IV do
art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8o. (Grupo:
Poderes do juiz)
Art. 8o, CPC/2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
(...)
Noutro ponto, vale frisar que o reconhecido do mérito da inovação e fato
de as regras modernas de processo, instituídas pelo código de 2015,
preocuparem-se, primordialmente, com a efetividade da tutela
jurisdicional, não é menos certo que essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais, constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que remete à ideia de "possibilidades de implementação de direitos
(cumprimento) que não sejam discricionárias (ou verdadeiramente
autoritárias), por objetivos meramente pragmáticos, de restrição de
direitos individuais".
(...)
Na Jornada de Direito Processual Civil, em Recife, setembro de 2016,
sobre técnicas coercitivas da execução de obrigação de pagar, Marcelo
Abelha Rodrigues ponderou que os incisos III e IV do art. 139 do
CPC/2015 estão diretamente atrelados às medidas processuais punitivas
e às medidas processuais executivas e observou que, "embora muito
próximos os incisos, neles estão separadas duas modalidades de atuações
distintas do magistrado brasileiro", esclarecendo que, no modelo anglo-
americano, essas duas atuações do juiz não são consideradas distintas e
se amalgamam num só poder (contempt of power), para, então concluir,
que "aqui no Brasil não temos essa mesma amplitude até mesmo pelas
nossas raízes culturais atreladas ao privatismo do civil law".
(...)
Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da
carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se
posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia
mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer
lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
(...)
Por fim, anoto que o reconhecimento da ilegalidade da medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em
apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida
poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório
e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a
proporcionalidade da providência.
(...)
Cumpre mencionar, ainda, por dever de lealdade, que no âmbito da
Segunda Seção a questão enfrentada fora decidida, monocraticamente,
em três oportunidades, não tendo sido concedida a ordem em nenhuma
delas. São elas: HC no 428.553 - SP, Relator (a) Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; RHC no 88.490 - DF, Relator (a) Ministra Maria Isabel
Gallotti, HC no 439.214 - RJ, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti.”
(STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
Imperioso destacar que o entendimento acima não se dá em decisões
isoladas, sendo cada vez mais recorrentes os casos em que são aplicadas as restrições
em apreço, como no acórdão da Terceira Turma, cuja relatoria coube a Ministra Nancy
Andrighi:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO
DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO
LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o,
5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO
INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO
DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o,
DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.
1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato
supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito
do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de
coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de
cumprimento de sentença.
(...)
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano
ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do
paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais
próprias. Precedentes.
(...)
6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio
para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes
resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e
espontâneo das normas jurídicas.
7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade,
ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a
resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que
foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da
cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela
executiva.
8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação
jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem
pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.
9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé
processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no
modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da
solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses
dos litigantes.
10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no
art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue
violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio
executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do
exequente.
11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da
razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela
parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do
devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver
de forma plena o conflito de interesses.
12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos
meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir
com o direito que lhe é exigido.
13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção
psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções
civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da
patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não
pagamento da dívida.
14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do
resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar
medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao
executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida
adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a
fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante
nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios
executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito
executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805,
parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada,
ressalvada alteração posterior.
16. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 99.606/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 20/11/2018)
Também o Tribunal de Justiça de São Paulo tem diversos julgados que
sustentam o cabimento da decisão de proibição de utilização de CNH e Cartão de
Crédito como medidas excepcionais e autorizadas quando diante de situações peculiares
em que o magistrado tenha esgotado as tentativas de compelir o devedor ao pagamento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória em fase de
execução que perdura há anos sem a completa satisfação da credora -
Decisão que deferiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, bem
como a retenção de seu passaporte, além da requisição de informações
sobre suas movimentações bancárias mais recentes Inconformismo do
executado Não acolhimento - Medidas atípicas pleiteadas determináveis
com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015, que ampliou as providências à
disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de
bens como meios de cobrança Situação processual que justifica a adoção
das indigitadas providências, em razão do insucesso de todas as medidas
anteriormente tomadas. Decisão interlocutória mantida por seus
próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Recurso não provido” (TJSP, 1a. Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2196977-38.2017.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
29.01.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por improbidade
administrativa. Sentença condenatória em fase de execução. Frustração
no cumprimento da obrigação pecuniária. Determinada a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNH do executado até o pagamento da dívida, com base na regra trazida
pelo art. 139, IV, do CPC. Cabimento da medida. Utilizados os meios
típicos de execução, como penhora on line, pesquisas junto à REDE
INFORSEG e CIRETRAN, tendo sido os resultados absolutamente
infrutíferos. Ademais, respeitados os princípios norteadores do direito
processual, como a razoabilidade, proporcionalidade e menor
onerosidade da execução. Necessário observar o princípio da efetividade
do processo. Não demonstrada irregularidade ou arbitrariedade na
providência determinada pelo D. Juízo de primeiro grau. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 6a. Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2064687-59.2017.8.26.0000, rel. Des. Evaristo
Santos, j. 21.08.17)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada,
bem como de cartões de débito e crédito e passaporte. Possibilidade,
desde que exauridas outras tentativas de localização de bens e satisfação
do crédito. Art. 139, IV, do NCPC. Diploma legal que autoriza o
magistrado a tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Providências que contribuem para o pagamento do valor devido desde
que relacionadas à obrigação inadimplida. Restrições que induzem ao
pagamento tendo em vista que cabe à devedora o ônus de comprovar as
razões pelas quais custeia despesas relacionadas a cartões e viagem sem
pagar seu débito. Violação da dignidade humana não caracterizada.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (2045271-08.2017.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil -
Relator: Hamid Bdine - Comarca: Mogi das Cruzes - Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/04/2017 - Data de
publicação: 19/04/2017).
No mesmo sentido, colaciono decisões desta Colenda 34a de Direito
Privado:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
indeferiu pedido de suspensão e apreensão da CNH. Restrição que não
pode ser vista como ilegal. Necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos
fundamentais do devedor. Se é verdade que os direitos fundamentais são
prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que também a lei
pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Ademais, a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797
do CPC). Inércia do executado que autoriza o juiz, fundado no art. 139,
IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como a proibição de dirigir
(utilização da CNH) e bloqueio de cartões de crédito, para retirar o
devedor da sua cômoda zona de conforto e o compelir ao cumprimento
da obrigação, sob pena de descrédito do Poder Judiciário. Precedentes
da jurisprudência do STJ e TJSP. RECURSO PROVIDO”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2206730-82.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento
da sentença. Indeferimento do pleito de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação - CNH. Possibilidade. Precedente do STJ. Inteligência do
art. 139, IV, do CPC. Execução que deve ser realizada no interesse do
exequente, a teor do disposto no art. 797, caput, do CPC. Crédito
perseguido há mais de 4 (quatro) anos. Harmonização entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Se é
verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir
aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Decisão reformada.
Recurso
PROVIDO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145072-57.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)
No caso em apreço, é de se prestigiar o brilhante posicionamento da
eminente relatora que entendeu que, diante dos documentos que constam nos autos, há
fortes indícios de que as agravantes tentam se esquivar do pagamento imposto em
sentença judicial, alegando precariedade financeira e ausência de bens, ostentando,
contudo, condição diversa por se ausentarem do País (fls. 25), situação fática contrária à
de quem possui situação financeira precária.
E, ainda, como muito bem recomentado pela nobre relatora, devem as
agravantes refletir sobre a busca de uma solução racional para suas pendências, sem
qualquer intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista que se trata de lide que
envolve direitos patrimoniais amplamente disponíveis, como forma de se evitar que o
débito perdure ainda mais no tempo.
Não se pode admitir que o legislador constituinte, ao insculpir o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como fundamento do Estado Democrático de
Direito (art.1., III, CF), o tenha feito com o intuito de permitir que seja utilizado como
verdadeiro escudo para maus pagadores, colocando-os a salvo de medidas judiciais
coercitivas que tenham o intuito de os estimular a honrar suas obrigações patrimoniais.
Interpretar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é admitir que
o credor também direito à sua dignidade, pois, assim como o devedor, necessita de
recursos para manter a si e a sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pergunta a ser respondida pelo aplicador do Direito é: Por que a
dignidade da pessoa humana do devedor vale mais do que a dignidade da pessoa
humana do credor?
Dito em outras palavras: A Constituição tutela o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana do Credor?
Por que as devedoras, que em última análise foram quem deram causa
a dívida, responsabilizadas em ação de reparação de danos decorrente de acidente de
trânsito, merecem integral proteção patrimonial quando a constrição de bens se mostrar
as elas prejudicial, não merecendo igual atenção a credora, nas hipóteses em que,
desprovida de alcançar o patrimônio daquelas que lhe devem, também necessita de valor
da condenação para minimizar os danos decorrentes do infortúnio do acidente?
Acresço, a tudo o quanto acima consignado, que a suspensão do
direito de utilização de CNH e retenção do passaporte é medida importante para que as
devedoras se conscientizem a destinarem valores que de alguma forma possuem para
horarem suas obrigações.
Por detrás de discussões como a aqui travada, está a credibilidade do
Poder Judiciário e a mensagem de qual tipo de sociedade queremos deixar para o futuro:
Comodismo, inadimplência, irresponsabilidade, prestígio aos devedores contumazes, ou
seriedade, honradez e culto ao cumprimento de obrigações.
Como muito bem observado por Cassio Scarpinella Bueno, “a
efetividade do processo mede-se pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os
direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados”. (In: Manual de Direito Processual
Civil. Saraiva, 2015 p. 50/51).
Decisões como a aqui combatidas, longe de serem ato emulativo ou
conterem espírito de revanchismo, não objetivam deixar as devedoras na linha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
miséria; ao contrário, emitem mensagem no sentido de que antes de pensar em conduzir
veículo automotor, ou fazerem viagens internacionais, deveriam se preocupar em pagar
o débito que deram causa.
Em resumo, tendo em vista haver fortes indícios nos autos, conforme
documentos de fls. 23/27, de que as executadas detém situação patrimonial não
condizente com a alegada afirmação de hipossuficiência financeira e por não
demonstrarem nenhum ato de proatividade para a satisfação do que é devido,
acompanho o voto da eminente relatora para que seja mantida a decisão atacada.
III - Conclusão
Pelo exposto, acompanho o voto da eminente relatora para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto, mantendo a decisão guerreada,
autorizando que o juízo de primeiro grau se sirva de medidas executórias atípicas in
casu proibição de uso de CNH e retenção dos passaportes das Agravantes.
L. G. Costa Wagner
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
E818FAF
8
18
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
FA1496D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2200553-68.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.